Tribunal: TJDFT
Processo: 0729516-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENTIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante consistente em determinar que lhe fosse assegurada uma das vagas para o cargo ao qual concorre até o julgamento final da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui competência para julgar o mandado de segurança que tem como autoridade coatora entidade integrante da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade de parte pode ser arguida até mesmo de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição por ser matéria de ordem pública.
4. A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para a sua prática nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009.
5. É indevida a indicação da instituição que atua como mero agente executor do certame no polo passivo do mandado de segurança.
6. A autoridade coatora é uma fundação pública federal e, portanto, entidade integrante da Administração indireta da União, o que atrai a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. Agravo de instrumento prejudicado.
Tese de julgamento: “A existência de entidade integrante da Administração indireta da União no polo passivo do mandado de segurança atrai a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição Federal.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a